Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-18.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – Pretensão do réu de reforma da respeitável sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, de restituição em dobro de valores e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pela autora, os

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – Pretensão do réu de reforma da respeitável sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, de restituição em dobro de valores e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pela autora, os descontos ocorreram em virtude da existência de dívida contraída, com a cessão dos créditos ao réu, ora apelado – Ausência do dever de restituir e de dano moral indenizável – RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA.